Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-46.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004802-46.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - MS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAFAEL SALES DE OLIVEIRA - CPF: 031.821.051-75 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), VALMIR SABINO RODRIGUES - CPF: 156.225.411-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): RAFAEL SALES DE OLIVEIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 1004802-46.2022.8.11.0042

Data de Julgamento:

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2.o, II, IV E V, C/C §2o-A, I, CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A VINCULAÇÃO DO APELANTE AOS DEMAIS CRIMINOSOS DESDE O INÍCIO DA EMPREITADA CRIMINOSA – ADESÃO AO CRIME DE ROUBO QUE IMPOSSIBILITA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL – INCREMENTO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA ATENUAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO AUMENTO REFERENTE A APENAS UMA MAJORANTE – INVIABILIDADE – CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PLEITO PELA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o conjunto probatório coligido ao feito demonstra a aderência do agente aos demais coautores do crime de roubo majorado antes mesmo do início da prática delitiva inviável o acolhimento do pleito absolutório ou de desclassificação do delito para o crime de receptação
, pois a realização do transporte com destino ao exterior não se configura como crime autônomo, mas apenas como a realização de uma das tarefas da empreitada delitiva.

Embora a jurisprudência não estabeleça critérios matemáticos fixos para exasperação da pena-base, o aumento da reprimenda deve se atentar à proporcionalidade, devendo ser reduzida nas situações em que se mostrar exagerada.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser considerada para fins de atenuação da pena.

Conquanto o art. 68 do Código Penal faculte ao julgador a utilização de apenas uma causa de aumento nas hipóteses de incidência plural, quando houver fundamentação adequada, poderá ser feita a aplicação cumulativa na terceira fase da dosimetria da pena.

A
despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, mesmo para os beneficiários da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004802-46.2022.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL SALES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rafael Sales de Oliveira
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1004802-46.2022.8.11.0042, cujos termos condenaram-no à pena de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
36 (trinta e seis) dias-multa
, fixado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva prevista no
art. 157, §2o, II, IV e V, e §2o-A, I, todos do Código Penal
(ID 147916186).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (ID 147916195) e, em suas razões, pugnou (
i
) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, (
ii
) pela desclassificação da prática tipificada no art. 157, §2o, II, IV e V, e §2o-A, I, todos do Código Penal, para aquela prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, (
iii
) pelo redimensionamento da pena-base, (
iv
) incremento da fração de diminuição relativa à atenuante da confissão espontânea, (
v
) pelo afastamento da cumulação das causas de aumento de pena, limitando-se a apenas uma delas, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, (
vi
) pelo reconhecimento da participação de menor importância e (
vii
) concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 147916206).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 147916211).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso de apelação (ID 150265176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SALES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Rafael Sales de Oliveira
, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas), IV (subtração de veículo automotor transportado para outro Estado ou para o exterior), V (restrição da liberdade), §2o-A, I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/1990 (ID 147915711).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 03/03/2022, por volta de 14h50min, em local não informado, porém, nesta Capital, o denunciado RAFAEL SALES DE OLIVEIRA, acompanhado de outros dois comparsas não identificados, um aderindo a vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) caminhão 710/Mercedes Bens, placa NPD1J40, chassi 9BM6881568B618607, cor branca, ano 2008/2008, avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), pertencente a vítima VALMIR SABINO RODRIGUES
”.

A narrativa prosseguiu sublinhando que, na data e momento do crime, “
o ofendido estava em seu caminhão, quando foi alcançado por um veículo Prisma preto, com dois bandidos fortemente armados, os quais anunciaram o assalto tomando o caminhão, ocasião em determinaram que a vítima olhasse para baixo a todo o tempo, de modo que na o deu para ver qualquer característica dos ladrões, os quais colocaram em sua cabeça um capuz para dificultar sua visibilidade, levando-a para um cativeiro em local desconhecido, região de mata, onde mandaram a vítima ficar o todo tempo deitado no chão, sempre com um comparsa fazendo a vigilância
”.

Afirmou-se que “
no trajeto para o cativeiro, o denunciado, que estava de posse do caminhão subtraído, mandou mensagem de áudio por meio do telefone do comparsa que estava fazendo a vítima de refém no cativeiro, dizendo ao ofendido “FICA TRANQUILO COROA QUE EU VOU ENTREGAR SEU CAMINHÃO”. Com o passar do tempo, chegou outro comparsa e falou para que os demais ladrões “fugissem”, o que denota que isso se deu após a prisão do denunciado, o que possibilitou que a vítima se libertasse e saísse do cativeiro, conforme declarações do ofendido ID 81510373 - Pág. 16
”.

Acrescentou que “
no dia 04/03/2022, por volta das 09h05m (IP 81510371 - Pág. 4), ou seja, cerca de 19 horas após o início da execução do roubo, o denunciado, que estava levando o caminhão roubado para ser vendido no Paraguai, foi abordado no Km 68 da BR 463, no Município de Ponta Porã , ocasião em que inicialmente mentiu aos policiais dizendo que estava indo buscar mudança da tia na cidade de Ponta Porã/MS (local em que foi abordado pela PRF em posse do veículo subtraído), mas não soube informar o endereço, tampouco quanto cobraria pelo serviço. Ante a fundada suspeita, os policiais realizaram vistoria no veículo, encontrando documentos de propriedade em nome da vítima VALMIR SABINO RODRIGUES, conforme B.O acostado no ID 81510371 - Pág. 22
”.

A peça inaugural registrou que “
ao realizarem contato com os familiares do ofendido, os policiais foram informados de que não tinham notícias da vítima desde a manhã de 04/03/2022, de modo que informados os familiares da apreensão do caminhão com o denunciado, registraram o Boletim de Ocorrência no 2022.58322 (ID 81510371 - Pág. 26) e também o Boletim de Ocorrência Complementar no 2022.58627 (PJC de Terra Nova do Norte/MT), no dia 04/03/2022, noticiando o roubo transfronteiriço do aludido caminhão e que a vítima estava sendo mantida em cárcere privado pelos ladrões (ID 81510371 - Pág. 24)
”.

A narrativa prosseguiu relatando que após “
ser informado desses registros de boletins de ocorrência pelos policiais rodoviários federais, o denunciado informou que tinha ciência da origem ilícita do veículo, bem como que receberia aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), a depender do valor pago pelo caminhão no Paraguai. Ainda, informou que o proprietário/vítima estava em poder de seus comparsas no município de Cuiabá/MT, mas não esclareceu a respectiva identidade deles, tampouco o local preciso onde poderiam ser encontrados, ressaltando que pretendiam liberá-lo somente quando o veículo estivesse já no Paraguai, conforme informando pelo condutor Samoel Eliaquim e testemunha PRF Rafael Victor Pompeu (ID 81510371 - Pág. 4 e 7, respectivamente)
”.

Acrescentou-se, ainda, que “
ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado informou que reside em Várzea Grande/MT e que fora contratado por um indivíduo para levar o veículo subtraído até Ponta Porã, pelo que receberia R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como, informou que recebeu o caminhão no dia 03/03/2022, por volta das 14h00min/14h30min, em Cuiabá, com a chave, pronto para iniciar a viagem, recebendo ainda a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para custear os gastos da viagem e que somente após entregar o caminhão no Paraguai e que a vítima seria liberado do cativeiro, o que ocorreria quando fosse avisado o “contratante” por telefone, conforme ID 81510371 - Pág. 9
”.

Também se registrou que “
o caminhão apreendido (ID 81510371 - Pág. 18), foi entregue a vítima (ID 81510373 - Pág. 19), sem que houvesse qualquer adulteração de sinais identificadores (ID 81510373 - Pág. 11 a 13). Em audiência de custódia o denunciado informou que deixou o seu veículo com os comparsas como garantia de que o caminhão seria entregue no Paraguai. Além disso, o fato de que a vítima somente seria liberada do cativeiro somente depois que o denunciado avisasse sobre a entrega do caminhão no País vizinho, e uma circunstância apta a demonstrar o seu prévio ajuste ou até mesmo o ajuste no momento da execução do roubo, de modo a tornar-se partícipe da infração cometida pelos demais comparsas
”.

Por fim, anotou-se que “
conforme se observou no ID 81510374 - Pág. 1, o trajeto entre Cuiabá e Ponta Porã leva em média 13h33min, conforme se depreende da consulta ao Google Maps, ou seja, aproximadamente o período decorrido entre a subtração do veículo, pernoite e abordagem do indiciado em Ponta Porã, de modo que o recebimento do veículo pelo denunciado e contemporâneo e simultâneo a execução do crime de roubo objeto da denúncia, o que vem a corroborar a participação do denunciado no roubo circunstanciado
”.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para acrescentar as imputações da prática delitiva prevista no art. 288 do Código Penal (ID 147915712).

De acordo com as informações prestadas pelo condutor
Samoel Eliaquim Moreira dos Santos
em sede policial (ID 147915670 – pp. 04/05), o apelante
Rafael Sales de Oliveira
foi preso em flagrante, em 04/03/2022, no município de Ponta Porã/MS por agentes da Polícia Rodoviária Federal que estavam realizando fiscalização destinada ao combate ao crimes tranfronteiriços, ocasião em que realizaram a abordagem do veículo Mercedes Benz/710, cor branca e placa NPD1J40, que era conduzido pelo apelante. Ao ser questionado acerca do destino e objetivo de sua viagem, o apelante
Rafael Sales de Oliveira
teria demonstrado inconsistências em suas respostas, informando que iria buscar uma mudança de sua tia em Ponta Porã, mas sem saber dizer o seu endereço ou valor do transporte.

Diante disso, os policiais entenderam pela existência de fundadas suspeitas e realizaram buscas no interior do veículo, onde foram encontrados documentos que indicavam a propriedade de
Valmir Sabido Rodrigues
, o que se confirmou em consulta realizada nos sistemas oficiais.

A partir desta informação, os policiais entraram em contato com familiares de
Valmir Sabido Rodrigues
, os quais informaram que não tinham mais contato com
Valmir Sabido Rodrigues
desde as 03 horas da manhã do dia 03/03/2022, motivo pelo qual registraram o Boletim de Ocorrência de Sequestro no 2022.58322. Após consulta em sistemas internos, os policiais lograram êxito em encontrar o boletim de ocorrência no 2022.58627, confeccionado na cidade de Terra Nova do Norte/MT, onde se informou a prática de um crime de roubo de veículo.

Com base nestes elementos, o apelante
Rafael Sales de Oliveira
confirmou aos policiais que tinha conhecimento de que o veículo que estava conduzindo era produto de ilícito e que receberia o valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a depender do valor que o veículo fosse vendido no Paraguai. O apelante
Rafael Sales de Oliveira
afirmou que seus comparsas estariam com a vítima
Valmir Sabido Rodrigues
na cidade de Cuiabá/MT, mas não soube dizer qual a sua localização, sublinhando que a soltura da vítima ocorreria assim que o caminhão estivesse no Paraguai. Estas informações, além de presentes na narrativa do condutor
Samoel Eliaquim Moreira dos Santos
em sede policial (ID 147915670 – pp. 04/05), foram ratificadas pelo Policial Rodoviário Federal
Rafael Victor Pompeu Ângelo da Silva
policial (ID 147915670 – pp. 07/08).

Em seu interrogatório, o apelante
Rafael Sales de Oliveira
declarou que foi contratado por um indivíduo que
disse não poder mencionar o nome
para trazer o veículo para Ponta Porã/MS, pelo qual receberia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Disse ter recebido o veículo em 03/03/2022, por volta das 14 horas ou 14h30min na cidade de Cuiabá/MT, com as chaves e devidamente pronto para conduzi-lo. Mencionou ter recebido a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para custear a viagem e que após entregar o veículo, avisaria o contratante por meio de aparelho celular para que o proprietário do veículo fosse solto (ID 147915670 – p. 09).

Após ser libertada, a vítima
Valmir Sabido Rodrigues
compareceu à 2a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã/MT (ID 147915672 – p. 16) e esclareceu que no dia 03/03/2022 encontrava-se com seu caminhão na cidade de Cuiabá/MT e, por volta das 14h50min., foi abordado por indivíduos fortemente armados que estavam em um veículo prisma de cor preta. Relatou que no momento da abordagem os criminosos mandaram-no olhar para baixo, motivo pelo qual não conseguiu notar qualquer característica que pudesse identificá-los.

Afirmou que os meliantes encapuzaram-no e o levaram para um local desconhecido. Disse que permaneceu todo este tempo no interior de uma região de mata, deitado no chão, onde um dos criminosos o vigiava. Relatou que depois de determinado período, outro criminoso chegou ao local e mandou que os comparsas fugissem, momento em que foi liberado e pode sair daquele local. Reiterou que não viu nenhum dos criminosos, pois permaneceu todo o tempo com capuz na cabeça, tornando inviável qualquer tipo de reconhecimento. Salientou que no momento em que estava sendo conduzido para o cativeiro, a pessoa que estava em poder de seu caminhão mandou uma mensagem de áudio para um dos celulares dos criminosos que o conduziam em outro veículo, onde foi dito “
fica tranquilo, coroa, que vou entregar seu caminhão
” (ID 147915672 – p. 16).

Durante a fase judicial, procedeu-se à nova colheita das declarações da vítima
Valmir Sabino Rodrigues
, da testemunha
Samoel Eliaquim Moreira dos Santos
, além de novo interrogatório do apelante
Rafael Sales de Oliveira
.

Durante a sua oitiva em juízo, a vítima
Valmir Sabino Rodrigues
relatou: “
Que não era um carro Prisma, mas era um carro parecido. Que no dia uma mulher lhe contratou para fazer uma mudança na Viola de Cocho. Que era para pegar a mudança próximo a Viola de Cocho e levar para o bairro Três Barras. Que a pessoa que lhe contratou tentou reduzir, negociar o valor de duzentos e cinquenta reais e o depoente topou fazer a mudança pelo valor de duzentos e trinta reais. Que chegando ao local, parou o caminhão. Que encontrou a mulher e ela disse que ia tirar um carro para que ele encostasse o caminhão, mas não viu carro nenhum nessa hora e ficou com receio. Que na hora em que ela disse que ia tirar o carro, um bandido já entrou pela porta do carona do caminhão, lhe abordou com uma arma e outro na porta do motorista já subiu e tampou sua cabeça. Que foi retirado do caminhão pela porta do carona, no colo e jogado dentro de um carro que não pode identificar. Que o carro era escuro e parecido com um Prisma, mas não tem certeza se era mesmo um Prisma.
Que eles não lhe alcançaram e assim que encostou o caminhão no local de carregar a mudança, eles já encostaram na traseira sem que pudesse perceber e lhe abordaram
. Que
eram duas pessoas
. Que escutou o barulho e já disseram para não desligar o caminhão. Que perguntaram do documento. Que disse que o documento estava no porta-luvas e que não tinha nenhum segredo para condução.
Que pegaram sua carteira, quatrocentos reais que havia na carteira e já pediram para passar a senha do cartão
. Que ameaçaram a vítima dizendo que se a senha estivesse errada ele teria problemas.
Que passou a senha e eles gastaram aproximadamente dez mil reais em seu cartão
. Que depois foi buscar o caminhão em Ponta Porã depois de uns três dias. Que acha que era final de semana e foi era uma segunda ou terça-feira. Que se lembra muito bem do carro encostado na traseira do caminhão.
Que foi colocado no banco de trás do carro no colo e sabe que uma mulher assumiu a direção
.
Que é a mesma mulher que lhe contratou para fazer a mudança
. Que foi ela que guiou o carro. Que assim que foi abordado já colocaram o capuz em sua cabeça. Que quando estavam lhe enfiando dentro do carro, abaixou a cabeça e conseguiu ver que o carro era escuro e parecido com um Prisma. Que sabe que era a mesma mulher da mudança por causa da voz e o rapaz reclamando com ela porque ela deu umas barbeiradas. [...]. Que primeiro reconheceu ela pela voz e depois conseguiu visualizá-la guiando o carro. Que colocaram uma camiseta preta na sua cabeça e de vez em quando dava uma puxadinha para olhar e eles brigavam para não tirar a camiseta da cabeça. Que fazia isso para conseguir ver se conhecia o lugar para onde estava sendo levado. Que seu ponto é na Viola de Cocho e que recebeu três ligações no período da manhã. Que não atendeu porque o número era de outra cidade e, assim, a mulher foi pessoalmente ao local contratá-lo. Que seu telefone foi subtraído também. Que identificou as compras. Que foi para um cativeiro, um mato e ficou lá de 15h40 de um dia, até o dia seguinte aproximadamente neste mesmo horário. Passou um dia aprisionado, como refém dos autores. Que no cativeiro, à noite, pode tirar o capuz. Que viu o rosto deles.
Que eram dois. Que no dia seguinte um foi embora e ficou outro
. Que este falou que a vítima poderia tirar a venda e ficaram assim, um vendo o outro.
Que estavam com um revólver
. Que um carro levou comida. Que na mata, via o rosto deles quando eles fumavam porque clareava.
Que dos que cuidaram dele no cativeiro, um era do assalto e outro chegou depois. Que este que chegou era um quarto participante. Que a mulher foi embora. Que houve um revezamento
. Que ficou um que participou do momento do roubo, depois chegou outro comparsa que não estava no momento a subtração, mas revezou o cativeiro.
Que no outro dia seria liberado às 10h00, mas os assaltantes começaram a perder contato com o motorista e, assim, uma quinta pessoa apareceu no local
. Que daí pediram para que a vítima ficasse novamente vendada para não identificar a quinta pessoa. Que o que ficou com ele a maior parte do tempo, foi o que subtraiu. Que ficou o tempo todo. Que soube que seria liberado 10h00, quando o caminhão chegaria no local do destino, porque os assaltantes tinham um grupo e ele escutava tudo. Que eles diziam “coroa tá perto, 10h você vai pra casa”. Que hora que estava a estrada um dos comparsas mandou um áudio dizendo “pode ficar tranquilo coroa, vamos entregar seu celular, seu caminhão. Ele estará lá em São Pedro da Cipa”. Que disseram que assim que fizerem a descarga, libertariam a vítima. Que se referiam a uma descarga e não à travessia de caminhão. Que diziam: Fica tranquilo que não fazemos mal para trabalhadores.
Que estavam em contato com o rapaz que estava fazendo o transporte. Que ouviu o áudio dizendo que era para segurarem ele um pouco mais porque o caminhão não estava no local, na hora combinada
. Que não fez reconhecimento do Rafael. Que viu Rafael apenas por foto. Que ele não era nenhum dos que deram voz de assalto. Que gastaram aproximadamente dez mil no cartão.
Que usaram em lojas, joias, comidas. Que usaram o cartão em Cuiabá. Que foi liberado quando a bateria do comparsa que estava com ele acabou
. Que passou um avião baixinho. Que este assaltante passou a ficar com medo porque percebeu que ninguém voltava e nem se manifestava. Que um rapaz passou ao local de bicicleta e desconfiou. Que o comparsa que cuidava da vítima disse que ia embora e saíram. Que o cativeiro estava na Ponte de Ferro, uns 15km de distância do local onde foi abordado. Que não se lembra da foto do Rafael. Que não mostraram foto de quem estava conduzindo o caminhão.
Que ficou confuso. Que sua cabeça não ficou boa. Que até hoje tem receio de atender telefone. Que em Cuiabá não viu foto também
” (Sentença – ID 147916186 – pp. 05/07).

Perante a autoridade policial, a testemunha
Samoel Eliaquim Moreira dos Santos
, responsável por proceder a abordagem do apelante
Rafael Sales de Oliveira
, esclareceu: “
Que a abordagem ocorreu por volta das 09h00, 10h00. Que foi no período da manhã, um pouco antes do almoço. Que o PRF Gabriel Nunes abordou o caminhão e o Rafael, pediu para ele descer e começaram, juntos, uma entrevista no local da abordagem. Que começou a perguntar qual era o motivo da viagem, o que ele tinha feito, ele disse que ele tinha carregado umas telhas em Cuiabá, aquelas telhas sanduíche e que tinha entregado no município de Rio Brilhante. Que ele não sabia muito bem o nome do município. Falou o nome errado e depois acabou corrigindo. Que depois disse que o chefe dele havia autorizado que ele usasse o caminhão lá de Rio Brilhante para fazer a mudança de uma tia que era de Ponta Porã. Que não sabia onde a tia morava. Que nesse processo da abordagem começou a desconfiar. Que tentou contato através da central, com o pessoal da família do proprietário do caminhão. Que tinha até um telefone no bauzinho. Que o telefone estava desligado ou fora de área. Que depois de um bom tempo conseguiu o telefone de uma filha do Sr. Valmir. Que essa filha disse que realmente eles estavam sem contato com o pai há um bom período. Que informaram que estavam com o caminhão da vítima no município de Ponta Porã. Que a filha da vítima entrou em desespero. Que ela foi à polícia civil e registrou o BO. Que no decorrer da abordagem conversou com o réu Rafael.
Que ele, depois de um bom tempo, confessou
.
Que confessou que estava levando o caminhão ali para o Paraguai
. Que inicialmente ele disse que não precisaria o valor certo que ele iria receber, mas depois acabou falando que girava em torno de sete mil reais.
Que ele receberia para fazer o transporte do caminhão
.
Que ele confessou que o proprietário do caminhão estava em cárcere lá em Cuiabá
.
Que Rafael revelou que o pessoal que estava com o Sr. Valmir em cativeiro estava aguardando ele entrar em contato para poder fazer a liberação do Sr. Valmir somente depois que o caminhão estivesse entregue
.
Que o acusado confirmou que pegou esse caminhão sabendo que ele foi roubado e que a vítima estava em cativeiro e só seria ser solta depois que ele entregasse o caminhão e entrasse em contato com os ladrões, os comparsas dele
.
Que ele disse que já pegou o caminhão no Estado de Mato Grosso sabendo que o pessoal estaria esperando a ligação dele pra liberar o Sr. Valmir
. Que não participou do inquérito policial. Que realizou a entrega do acusado Rafael e do caminhão, entrou em contato com o proprietário do caminhão, com a família dele também e, enquanto se dirigia à Delegacia, seu colega de nome Gabriel mandou uma mensagem dizendo que a vítima tinha sido libertada do cativeiro
” (Sentença – ID 147916186 – pp. 07/08).

Por sua vez, o apelante
Rafael Sales de Oliveira
relatou durante a audiência de instrução e julgamento “
Que não sabia que a vítima estava em cárcere privado. Que soube que a vítima estava no cativeiro, quando já estava na estrada levando o caminhão. Que recebeu o caminhão no dia 03.03.2022 por volta das 15:30. Que não participou do roubo do caminhão. Que conhecia um dos rapazes, o que lhe contratou. Que fazia corridas de Uber e conheceu o comparsa em uma das corridas. Que conversando com ele, revelou ser motorista de caminhão. Que um dia ele o chamou para levar esse caminhão. Que jamais imaginou que era roubado. Que não sabia o destino e nem para quem entregaria o caminhão. Que passaram o seu contato para a pessoa que estaria esperando. Que o trajeto estava sendo monitorado pela localização em tempo real, pelo WhatsApp. Que o combinado era receber em torno de R$5.000 a R$7.000 mil pelo transporte. Que foi o primeiro veículo que levou para Ponta Porã. Que nunca tinha praticado crime. Que não sabia que tinha vítima. Que não realizaria o serviço, se soubesse. Que lhe disseram que tinham vendido o caminhão e precisavam entregar. Que não estava trabalhando e estava desempregado. Que no caminho ligaram pedindo para acelerar a entrega e, nessa hora, lhe explicaram tudo. Que percebeu que estava em uma enrascada. Que pediram que ele apressasse. Que quando soube, estava em Jaciara. Que nesse momento da ligação que soube que quanto antes chegasse, mais rápido liberariam a vítima. Que ficou com medo. Que aceitou não tanto pelo dinheiro, mas por temer represálias. Que os comparsas poderiam prejudicar ele e a vítima e, por isso, achou melhor seguir. Que a pessoa que lhe entregou o veículo era um rapaz, chamado de Gordão. Que Gordão pegou uma corrida de Uber com o depoente a aproximadamente um mês antes do crime. Que mantiveram contato por cerca de duas vezes. Que, pela conversa, o Gordão parecia ser garagista e ter frota de caminhão. Que ele disse que fazendo negócio em um caminhão e que não tinha habilitação especifica para poder levar o caminhão
” (Sentença – ID 147916186 – p. 09).

A partir destes elementos, é possível apreciar os pedidos formulados pela defesa.

Segundo a leitura defensiva, os depoimentos demonstram que (a) o apelante desde o início do inquérito policial até a ação penal negou a participação no roubo, (b) a vítima do delito não o reconheceu como sendo autor ou participe do crime, (c) a vítima não afirma que a voz que ouviu no áudio quando estava em poder dos assaltantes era do apelante, (d) a vítima alterou a versão apresentada na delegacia, pois no seu depoimento policial sequer mencionou a existência de uma mulher, bem como disse que não tinha conseguido ver nenhum dos assaltantes.

Ademais, (e) a prova da autoria limitar-se-ia ao depoimento da vítima e ao depoimento da testemunha policial, sendo que este último sequer trouxe informações a respeito do crime de roubo.

Pois bem.

No âmbito processual penal, deve-se conceber a prova como os meios ou instrumentos que permitem a reconstrução histórica de um fato, de modo a permitir ao julgador conhecê-lo e apreciá-lo a partir das estruturas jurídicas vigentes. Neste sentido que se afirma que “
o processo penal é um instrumento de retrospecção, de reconstrução aproximada de um determinado fato histórico
” (LOPES JUNIOR, Aury.
Direito Processual Penal
. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 383).

A partir desta premissa, deve-se ter em mente que todos os elementos contidos no feito que permitem a reconstrução histórica dos fatos narrados na inicial acusatória podem ser considerados para formação do convencimento judicial, entretanto, apenas aqueles que tiverem sido submetidos ao crivo do contraditório estão aptos a, mesmo que isoladamente, fundamentarem uma sentença penal condenatória.

Não é por outra razão que o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Em seu depoimento em juízo, a vítima
Valmir Sabino Rodrigues
mencionou que após ser contratado para realizar uma mudança com seu caminhão, ao chegar ao local em que o serviço seria realizado, foi abordado por dois criminosos, munidos por uma arma de fogo, que lhe tamparam o rosto e impediram qualquer identificação. A vítima sublinhou que os criminosos também subtraíram o dinheiro que estava em sua carteira (cerca de quatrocentos reais) e exigiram a senha de seu cartão de crédito, gastando cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, a vítima relatou que um dos criminosos que conduziam o veículo em que foi transportado era a mulher que o teria contratado, reconhecendo-a pela voz e depois conseguiu vê-la dirigindo o veículo. Mencionou que no cativeiro pode tirar o capuz e conseguiu ver os criminosos, mencionando que isso foi possível porque fumavam e isso clareava o rosto deles. Sublinhou que um deles participou do roubo e o outro chegou depois.

Importante mencionar que a vítima
Valmir Sabino Rodrigues
destacou que seria liberado às 10 horas da manhã do dia seguinte ao roubo, mas os criminosos começaram a perder contato com motorista que estava conduzindo seu caminhão. Disse que conseguiu escutar que os criminosos participavam de um grupo no qual se comunicavam e que, inclusive, um dos áudios dizia “
pode ficar tranquilo coroa, vamos entregar seu celular, seu caminhão. Ele estará lá em São Pedro da Cipa
”.

Relatou que os criminosos permaneceram em contato constante com o responsável pela condução do veículo e que ouviu um áudio dizendo que era para manterem a vítima em cativeiro por um período maior, pois o caminhão não havia chegado ao local na hora marcada. A vítima não reconheceu o apelante e que ele não seria um dos que anunciou o roubo.

De acordo com as declarações da vítima, a subtração do veículo ocorreu no dia 03/03/2022, por volta das 14h50min (ID 147915672 – p. 16) e de acordo com suas declarações em juízo, no roubo e manutenção de seu cativeiro, ao menos cinco criminosos participaram do crime.

À luz destes elementos, tem-se que os autos indicam vários possíveis horários para a prática do crime de roubo que se concretizou na subtração do veículo da vítima
Valmir Sabino Rodrigues
, sendo todos eles muito próximos.

De acordo com as declarações da vítima
Valmir Sabino Rodrigues
em sede policial, a subtração aconteceu por volta das 14h50min (ID 147915672 – p. 16) e que chegou ao cativeiro por volta das 15h40min. Já o apelante
Rafael Sales de Oliveira
afirmou perante a autoridade policial que recebeu o veículo subtraído por volta das 14 horas ou 14h30min (ID 147915670 – p. 09), mas em juízo relatou que recebeu o caminhão às 15h30min.

Ou seja, a convergência de horários entre o crime de roubo e o recebimento do veículo por parte do apelante demonstra, no mínimo, que o apelante já estava aguardando para recebê-lo assim que o roubo fosse concretizado –
fato que indica sua anuência com o fato criminoso antes mesmo da sua realização, ou seja, durante a repartição de tarefas
.

A presença do liame subjetivo entre o apelante
Rafael Sales de Oliveira
e os demais envolvidos na prática criminosa, torna-se ainda mais evidente quando a vítima sublinha nas duas fases da persecução penal a intensa comunicação travada entre os comparsas que faziam a sua vigilância e o apelante, que conduzia seu veículo com destino ao Paraguai (ID 147915672 – p. 16).

Em juízo, a vítima destacou que tinha conhecimento do horário que seria liberado, estando na dependência da comunicação de que o caminhão roubado havia chegado em seu destino, mencionando até mesmo que o indivíduo responsável por dirigir o caminhão enviou uma mensagem àqueles que estavam no cativeiro.

É importante salientar que apesar de o apelante
Rafael Sales de Oliveira
ter dito em juízo que apenas tomou conhecimento de que a vítima estava em cativeiro quando estava na estrada e que não sabia que era produto de crime, esta informação destoa completamente daquela apresentada perante a autoridade policial, onde disse que tinha conhecimento de que o veículo era produto de crime, que receberia pelo transporte e que não podia dizer quem o contratou –
possivelmente por medo de represálias
.

A este respeito, mencionou a testemunha
Samoel Eliaquim Moreira dos Santos
: “
Que ele, depois de um bom tempo, confessou. Que confessou que estava levando o caminhão ali para o Paraguai. Que inicialmente ele disse que não precisaria o valor certo que ele iria receber, mas depois acabou falando que girava em torno de sete mil reais. Que ele receberia para fazer o transporte do caminhão. Que ele confessou que o proprietário do caminhão estava em cárcere lá em Cuiabá. Que Rafael revelou que o pessoal que estava com o Sr. Valmir em cativeiro estava aguardando ele entrar em contato para poder fazer a liberação do Sr. Valmir somente depois que o caminhão estivesse entregue. Que o acusado confirmou que pegou esse caminhão sabendo que ele foi roubado e que a vítima estava em cativeiro e só seria ser solta depois que ele entregasse o caminhão e entrasse em contato com os ladrões, os comparsas dele. Que ele disse que já pegou o caminhão no Estado de Mato Grosso sabendo que o pessoal estaria esperando a ligação dele pra liberar o Sr. Valmir
”.

Ademais, não é crível acreditar na versão de que um motorista profissional aceitaria a realização do transporte de um veículo para o estrangeiro, a fim de que fosse vendido, sem ter conhecimento de quem o receberia, sem informações a respeito de sua licitude e com o valor relativo ao seu recebimento variável, dependente do valor da venda.

Destarte, não resta nenhuma dúvida que o apelante tinha conhecimento que o caminhão que estava transportando era produto de crime, que anuiu com a sua prática e se vinculou aos demais criminosos ao ficar responsável pelo transporte do veículo para o exterior, que tinha conhecimento de como e quando o fato criminoso iria se realizar, uma vez que recebeu o veículo assim que subtraído. Desta forma,
inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação para o crime de receptação
.

Destaco: o apelante tinha conhecimento prévio do crime de roubo e, no mínimo, aguardou a sua consumação para realizar o transporte do veículo para o Paraguai.

Portanto, a sua atuação não foi posterior à consumação do crime, pois seu vínculo foi anterior com os demais criminosos, a ponto de, durante a realização do delito, se inserir na sua prática como o responsável por, durante a realização do crime, conduzir o objeto do roubo para território estrangeiro.

Em suma, a aderência do apelante ocorreu em relação ao crime de roubo. A sua confluência com o fato criminoso não ocorreu posteriormente apenas, o que permitiria a desclassificação, por esse motivo a manutenção da condenação se faz necessária.

No que concerne à participação de menor importância, deve-se ter em mente que o apelante
Rafael Sales de Oliveira
não foi partícipe, mas um dos coautores do crime de roubo. Isso porque tinha domínio do fato, possuindo interferência no
se
,
como
e
quando
ocorrerá a infração penal, sendo “
senhor de suas decisões
” (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. 15. ed. Barueri/SP: Atlas, 2022, p. 94). Neste sentido, não se pode perder de vista que o apelante tinha pleno domínio do fato, na medida em que tinha conhecimento da prática delitiva, envolveu-se nela e fez parte da divisão de tarefas ao conduzir o produto do delito com destino a território estrangeiro.

Desta forma, não há falar-se em
participação de menor importância
, uma vez que: “
o § 1o do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em participação de menor importância
” (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. 15. ed. Barueri/SP: Atlas, 2022, p. 100).

Destarte, inviável o acolhimento das teses de absolvição e de desclassificação.

Naquilo que concerne à aplicação da pena, o apelante sustenta que a pena-base foi indevidamente exasperada com base na negativação da
culpabilidade
, sem que elementos concretos a ensejar a elevação da reprimenda fossem demonstrados.

Sem razão, todavia.

Analisando a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tem-se que a culpabilidade foi negativada em razão da premeditação do delito, pois, “
a conduta foi minuciosamente planejada, houve um passo-a-passo cuja arquitetura demandou a atuação de seis pessoas, estando o acusado no segundo braço mais relevante da ação delitiva, que foi o transporte da res até o País vizinho, o Paraguai. Esteve o réu exposto à represálias e sob as suas mãos, o seu poder de ação, estava o tempo de cárcere da vítima, o que revelam a premeditação, o planejamento minucioso do delito
”.

Com acerto.

Da prova coligida ao feito, tem-se que o crime não foi praticado repentinamente, mas sim após um minucioso planejamento prévio que envolveu, ao menos, seis pessoas distintas, cada qual com funções específicas. Observe-se que os criminosos, cientes da localização da vítima e de seu veículo, após a realização da subtração do veículo, conduziram a vítima em outro veículo, enquanto outro indivíduo conduzia o caminhão roubado com destino ao Paraguai. Houve a escolha de um local prévio para o cativeiro, organização de quem ficaria vigiando o local e a vítima, com substituição de seus membros, escolha de local para envio do produto do crime, além de constante comunicação entre os envolvidos.

Logo, a premeditação está devidamente comprovada e bem apresentada na sentença, sendo fundamento legítimo a ensejar a negativação da
culpabilidade
. Neste sentido, estabelece o Enunciado no 49 da TCCR/TJMT: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

As razões recursais também insurgem-se quanto à negativação das
consequências do delito
, afirmando não caber ao julgador afirmar que a vítima sofreu ou não abalo psicológico, conclusão que dependeria de um profissional de saúde mental (psicólogo ou psiquiatra). Quanto a este ponto, a sentença aduziu: “
As consequências do crime foram mitigadas pela devolução dos objetos à vítima, contudo esta relatou abalos psicológicos, medo de atender telefonemas e perda de memória, ao buscar lembrar-se do delito, o que reflete prejuízo a ser considerado, no caso em tela
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já destacou que o aumento da pena-base com fundamento nas consequências do delito, em razão do
abalo psicológico
causado na vítima, é idôneo. A este respeito: “
Aumento da pena-base justificado pelas consequências do crime que, segundo consignado pelas instâncias de origem, causaram abalo psicológico na vítima, entendimento que esta em sintonia com a jurisprudência desta Corte
” (AgRg no HC n. 725.262/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Em casos semelhantes ao julgado neste recurso, a Corte da Cidadania sublinhou: “
Válido o fundamento para a majoração pelas consequências, ao se destacar que a conduta criminosa foi apta a causar abalo psicológico na vítima, afetando sobremaneira sua vida cotidiana e incutindo temor de tal proporção que fez com que precisasse se afastar de seu labor por certo período
” (AgRg no AREsp 1.891.160/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe 16/11/2021).

Igualmente: “
No caso dos autos, o abalo psicológico causado à vítima, menor de idade, que deixou de usar o bem subtraído (jaqueta), que era um presente do seu avô falecido, além do fato de ter desenvolvido temor ao utilizar banheiros públicos, são circunstâncias que permitem a valoração negativa das consequências do crime
” (AgRg no AREsp 1598714/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020).

No caso, além do esquecimento dos fatos, em razão do trauma sofrido, a vítima relatou ter desenvolvido medo de atender telefonemas –
fato que comprova que o crime extrapolou as consequências inerentes ao tipo penal
.

Há de se sublinhar, conquanto não mencionado na sentença, que os criminosos utilizaram cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) do cartão de crédito da vítima, causando-lhe prejuízos consideráveis a permitir a negativação das consequências do delito. A este respeito: “
In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando que a res foi avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime
” (HC n. 606.078/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020).

Por fim, naquilo que se refere à pena-base, o apelante sustenta que o incremento da pena se deu em quantidade exagerada. O crime imputado ao apelante possui pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e, em razão da negativação de duas circunstâncias judiciais, houve o incremento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses da pena –
equivalente a 20 meses
. Neste sentido, há razão ao pleito defensivo, na medida em que a jurisprudência já se consolidou no sentido de que “
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
” (AgRg no HC n. 753.180/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

No caso, as frações utilizadas como parâmetro pela jurisprudência não forma observadas pelo juízo de primeiro grau que elevou a reprimenda em patamar superior aos de referência.

Deste modo, a pena-base deve ser redimensionada.

No que se relaciona à pena provisória, o apelante sustenta que o juízo de primeiro grau, conquanto tenha reconhecido a presença da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal (confissão espontânea), atenuou a pena em apenas 04 (quatro) meses.

Analisando a sentença, tem-se que o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a fração recomendada pela jurisprudência para atenuação da pena, que é de 1/6 (um sexto), sob o argumento de que a
confissão foi meramente

parcial
[1]
.

De suas declarações em juízo, observa-se que o apelante
Rafael Sales de Oliveira
(
i
) não admitiu que participou do roubo, (
ii
) afirmou que ao ser contratado não sabia da origem ilícita do veículo, (
iii
) alegou desconhecer que a vítima encontrava-se sequestrada, (
iv
) que apenas tomou conhecimento dos fatos quando já estava no caminho (na cidade de Jaciara) conduzindo o caminhão e (
v
) que apenas continuou com o serviço por medo de represálias.

Conforme já mencionado no decorrer deste voto, as provas indicam que o apelante
Rafael Sales de Oliveira
não apenas foi coautor do crime de roubo, como tinha plena consciência de todos os elementos organizacionais referentes à concretização do intento criminoso, o qual perpassava, não apenas pela subtração do veículo, como também a manutenção da vítima em cativeiro, transporte para território estrangeiro e venda do produto.

A confissão do apelante abarca apenas os elementos finais da conduta criminosa, sendo meramente parcial, todavia, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial, desde que utilizada para formação do convencimento judicial, enseja a aplicação da atenuante. Neste sentido, dispõe a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: “
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

No que concerne à fração a ser utilizada nas hipóteses de
confissão parcial
, os precedentes mais recentes da Corte da Cidadania mantiveram o patamar de 1/6 (um sexto) para atenuação da pena, permitindo-se, inclusive, a compensação com a agravante da reincidência.

A este respeito: “
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
ainda que a última tenha sido apenas parcial
. 4. Verifica-se que não pesa contra o Paciente a multirreincidência, sendo de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, motivo pelo qual a pena do Paciente deve ser
reduzida em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria
” (AgRg no HC n. 758.892/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Portanto, o apelante, efetivamente, faz jus à atenuação da pena na fração de 1/6 (um sexto) quando do cálculo da pena provisória.

No pertinente à pena definitiva, o juízo de primeiro grau aplicou as majorantes previstas no art. 157, §2o, II, IV e V, e §2o-A, I, todos do Código Penal. Para as majorantes previstas no art. 157, §2o, II, IV e V do Código Penal aplicou-se a fração de aumento no patamar máximo de 2/5 (dois quintos), e para aquela insculpida no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, utilizou-se a fração de 2/3 (dois terços)
[2]
.

Segundo as razões recursais, não houve a apresentação de argumentos idôneos a demonstrar a necessidade de aplicação cumulativa das referidas causas de aumento de pena, de modo que a se utilizar apenas uma majorante nesta fase da dosagem da pena.

O juízo de primeiro grau, que dedicou um tópico específico para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, pontuou que “
considerando que o crime foi praticado pelo réu em coautoria com outros quatro comparsas, com emprego de arma de fogo, circunstâncias que se somas ao fato de terem perpetrado o ilícito em local com significativa frequência de pessoas, mediante restrição de liberdade de mais de 24 (vinte e quatro) horas e terem tentado levar o caminhão subtraído para outro país, entendo que devem incidir cumulativamente as causas de aumento na terceira fase da dosimetria de pena, devendo ser majorada a pena em sua metade em relação aos incisos II (concurso de pessoas), IV (se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o Exterior) e V (restrição da liberdade da vítima), do artigo 157, do Código Penal, e, na sequência, ser majorada a pena no patamar de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento descrita no § 2.o-A, inciso I, do mesmo dispositivo
” (ID 147916203 – p. 13).

No caso em tela, houve a apresentação de elementos fartos e concretos a demonstrar que a cumulação das majorantes é adequada e plenamente proporcional, uma vez que as características da atuação delitiva e o modo de atuação do grupo delinquente, a indicar profissionalismo criminoso, aperfeiçoamento de práticas, intensa elaboração do plano e extensão da ação, não deixam dúvidas de que o julgador agiu acertadamente na aplicação conjugada das majorantes.

Pontuadas estas questões, passo ao redimensionamento da pena.

Considerando a
manutenção
da
negativação
das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e às
consequências do crime
, a pena-base imposta ao apelante deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 13 (treze) dias-multa. Reconhecida a presença da
atenuante referente à confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do Código Penal), a pena provisória deve ser estabelecida em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Mantidas a cumulação das majorantes, já que justificadas pelas particularidades do caso, nos patamares utilizados pelo juízo de primeiro grau –
para
as majorantes previstas no art. 157, §2o, II, IV e V do Código Penal aplicou-se a fração de aumento no patamar máximo de 2/5 (dois quintos), e para aquela insculpida no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, utilizou-se a fração de 2/3 (dois terços)
–
a pena definitiva deve ser fixada em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
[3]
.

Nos termos do art. 33, §2o,
a
, do Código Penal,
mantenho
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

No referente à pena de multa,
mantenho
o valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Por fim, embora a defesa tenha pugnado pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, “
a despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, mesmo para os beneficiários da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução
” (N.U 0001615-58.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

Destarte, a questão deverá ser submetida ao juízo da execução penal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto apenas para redimensionar a pena do apelante para
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva descrita no
art. 157, §2o, II, IV e V, e §2o-A, I, todos do Código Penal
.

É como voto.

[1]
Neste ponto, diz a sentença: Presente a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, porém, sendo ela parcial, reduzo a pena para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, patamar que considero adequado, por ter o acusado confessado parcialmente os fatos” (ID 147916186 – p. 16).

[2]
No ponto, diz a sentença: “Presentes as causas majorantes descritas no art.157, §2o, II, IV e V, tratando-se de concurso de seis agentes, transporte do caminhão subtraído para outro país e de restrição de liberdade de mais de vinte e quatro horas, ou seja, o concurso de pessoas foi relevante para a execução e eficácia do intento criminoso, sendo assim, desfavorável ao réu e a vítima ficou restringida em sua liberdade por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a subtração de seus bens, majoro a pena no patamar de 2/5, chegando ao montante de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa. Cumulando-se, ainda, a causa de aumento descrita no art.157, §2o-A, I, do Código Penal, elevo a pena em 2/3, encontrando, nesta fase, o total de 12 (doze), 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, a ser definitivamente fixado para o acusado” (ID 147916203 – p. 16).

[3]
Estabelecida a pena provisória em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a 11 (onze) dias-multa, em razão do acrescimento equivalente a 2/5 (dois quintos), em razão das majorantes relativas ao art. 157, §2o, II, IV e V, do Código Penal a pena alcançou o patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Sobre esta pena incidiu a fração de aumento de 2/3 (dois terços) referente à majorante descrita no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, alcançando-se o valor final da reprimenda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023